Tribunal: STF
Processo: HC 73000
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS-CORPUS".   TRAFICO    INTERNACIONAL   DE
ENTORPECENTES. NULIDADES.
          1.  Eventuais vícios  no  inquerito não  contaminam  a ação
penal que dele resultar, visto que tem instrução propria.
          2.  Não e  o "habeas-corpus"  via processual  adequada para
rever o mérito da condenação.
          3.  O só fato de depoente ser policial não revela suspeição
ou impedimento.
          4.  Depois da  condenação não  há lugar  para a alegação de
inepcia da denuncia.
          5. Regularidade da aplicação da pena.
          6. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.